Tribunal: TJMT
Processo: 1027133-22.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027133-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), IVAN GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 948.261.021-00 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LEOVANIA LOISA RODRIGUES (VÍTIMA), LEOVANIA LOISA RODRIGUES KUNZLER - CPF: 013.739.661-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
– REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA OFENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
– NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
3)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e reitera no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

2) Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3)

Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Adoto o relatório lançado pela eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, plantonista
(Id. 71504970):

“Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Reginaldo Junges, em favor do Paciente Ivan Gonçalves dos Santos contra a autoridade indigitada de coatora, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, decretou a prisão preventiva de Ivan Gonçalves dos Santos, nos termos dos Artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal.

O Impetrante, sustenta que, em 11/12/2020 em decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde foi decretada prisão preventiva, fundamentada nos Artigos 312 e 313, I do CPP, tendo em vista caso de violência doméstica em que o Paciente se viu envolvido. Que o Juízo a quo, apesar dos fatos apresentados pelo paciente em audiência de custódia realizado em 15-12-2020, manteve a preventiva.

Alega que, a ilegalidade da prisão se consubstancia na falta de sensibilidade da melhor pena e no seu melhor caráter educativo, assim veio tal sentença ferir com ilegalidade aquele procedimento por inobservância das questões particulares ao caso.

Afirma que, o paciente acabou descumprindo ordem de Medidas Protetivas ao mandar mensagem, mas, que, foi um fato isolado, não tinha intenção de fazer nada de concreto, apenas palavras ditas no calor de um momento de ressentimento por, ao seu ver, uma injustiça, muito embora saiba que havia cometido um ato contra a lei e contra a integridade de sua companheira, ato este que se arrepende.

Relata que, no dia do fato ambos os envolvidos, o Paciente e sua companheira que representou em Boletim de Ocorrência, trabalharam como garçon em um bar na cidade de Lucas do Rio Verde. Após findar o expediente foram até outro bar onde encontraram amigos e começaram a beber, acabaram por discutir devido a ciúme da sua companheira e no caminho de casa chegou-se a vias de fato.

Aponta que na chegada a companheira empurrou o Paciente que alcoolizado caiu na escada e fez grave hematoma em sua região lombar, assim, sob efeito do álcool, ele acabou por agredir sua convivente e deixou o local para evitar mais agressões e viu que a mesma havia caído ao tentar ir ao seu encontro, mas não voltou para verificar o que mais ocorrera.

Aduz que, a continuação da prisão preventiva causará enorme desgaste pois impossibilita o mesmo de se fazer presente nas festas de final de ano junto com seu filho.

Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, já que seria inequívoco o constrangimento ilegal experienciado pelo indiciado, o que autorizaria o deferimento do pedido.

Requer, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade”.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente desembargadora plantonista,
Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 71504970)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
71581991
).

O parecer, da lavra do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
(Id.
72881959
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, a vítima Leovania Loisa Rodrigues Kunzler foi agredida por seu convivente Ivan Gonçalves dos Santos e, segundo relatado pelos policiais militares, a vítima foi localizada no meio da rua, suja, exibindo hematomas e escoriações. Aos policiais, a vítima informou que havia sido agredida pelo seu convivente.

Consta, ainda, que há meses o paciente vinha agredindo a vítima, mesmo ciente da existência de medidas protetivas deferidas em seu favor, tendo a vítima afirmado em mais de uma oportunidade que seu ex-companheiro possui uma arma de fogo em sua residência.

Assim, no dia 10/12/2020, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva em desfavor do paciente, bem como pela busca e apreensão domiciliar.

Após parecer favorável do Ministério Público, no dia 11/12/2020, o magistrado acolheu os pedidos e decretou a prisão preventiva do paciente, por entender presentes os requisitos autorizadores, com fundamento na garantia da ordem pública, face à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, garantindo, assim, a integridade física e psicológica da vítima, bem como deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar.

Eis o conteúdo do
decisum
, transcrito no parecer da cúpula ministerial,
verbis:

“(...) No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observam no caso versando.

Verifico que no dia 09 de novembro de 2020, nos autos n. 1006707- 48.2020.811.0045 – ID 45437094, foi determinado o afastamento do flagrado do lar, bem como a vedação de aproximação e contato por qualquer meio com ofendida e de frequentar sua residência ou trabalho.

O representado, na data de 09/12/2020, após ser intimado das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, encaminhou mensagem de texto dizendo “LEOVANIA DE NOVO EU SENDO INTIMADO POR SUA CULPA”, “MAIS TUDO ISSO TERA RETORNO”, bem como que na data de 08/12/2020 o representando mandou mensagem à ofendida dizendo “se você estivesse morta daria menos trabalho”.

A violência contra a vítima não foi a primeira, não se tratando, portanto, de caso esporádico na vida do representado, reiterando na prática delitiva contra a ofendida. Não por outro motivo, a vítima Leovania relatou que “está com muito medo e teme por sua vida”, tendo informado que o representado possui arma de fogo.

Diante disso, nota-se que Ivan Gonçalves vem descumprindo as medidas protetivas em favor da ofendida deferidas nos autos n. 1006707-48.2020.811.0045 (ID 45653749, p. 33/36).

Isto é, o representado teve contra si determinadas medidas protetivas de urgência, exatamente em decorrência de situação de violência doméstica ou familiar por ele perpetrada.

Portanto, denota-se que as diversas medidas protetivas impostas anteriormente não foram suficientes para cessar, no agressor, a sanha violadora dos direitos da ofendida, o que demonstra que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão surtirão efeito.

Não bastantes as medidas anteriormente deferidas, o indiciado, além de descumprir irresponsavelmente decisão judicial, tornou a aterrorizar a vítima.

Mister rememorar o fato de haver o Juízo expressamente advertido o representado sobre a hipótese de descumprimento das medidas protetivas impostas contra si, feita em que ser-lhe-ia decretada a segregação cautelar.

E para surpresa do juízo, não obstante a advertência que lhe foi feita, deliberadamente violou as restrições impostas ao manter contato com a ofendida, além de lhe ameaçar agredir fisicamente e matá-la.

À vista do que trazem os autos, é de se anotar que nos casos de violência em âmbito de relação doméstica ou familiar, tais situações em grande maioria dos casos dão-se no escuro, sem a presença de testemunhas, tratando-se, quando em situações de ameaça, agressões verbais ou afins, da palavra de vítima contra palavra de agressor, razão pela qual a palavra da vítima assume especial valor probatório. Neste sentido veja-se posicionamento do TJ/MT:(...)

In casu, imperioso ressaltar ainda que a violência perpetrada contra a vítima guarda a notória possibilidade concreta de violência física, aquela que se materializa deixando marcas visíveis; guarda também tipo de violência muito pior, a violência psicológica, aquela que deixa marcas profundas no ofendido, que causa traumas muitas vezes irremediáveis.

O comportamento destemperado e raivoso do representado para com a vítima incutiu-lhe medo. Este mesmo comportamento destemperado foi constatado pelo Juízo quando do deferimento das medidas protetivas, quando então foi expressamente advertido de que, em caso de descumprimento das medidas protetivas deferidas, ser-lhe-ia decretada a segregação cautelar.

Portanto, adotou-se diversas medidas cautelares quando do deferimento das protetivas, tudo objetivando a cessação das agressões, bem como buscando evitar medida mais enérgica por parte do Poder Público. Ocorre que nenhuma delas foi suficiente para cessar, no agressor, a sanha violadora dos direitos da ofendida. Há relato nos autos de que o indiciado, quando em liberdade, não cumpre as medidas protetivas deferidas, por entrar em contato com a ofendida, o que revela completo e absoluto menoscabo para com as determinações judiciais, bem como descrença em sua prisão.

Com tais considerações, entendo que a liberdade do acoimado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06.

À respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

(...)

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na Lei n. 11.340/2006 e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, decreto a prisão preventiva do representado Ivan Gonçalves dos Santos, qualificado nos autos.

Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do mesmo, observando as formalidades legais, com encaminhamento as autoridades policiais para cumprimento.(...).”

Ressai dos autos que o mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia 14/12/2020 e a audiência de custódia foi realizada no dia 15/12/2020, sendo mantida a prisão do paciente, por entender não haver alteração da situação fático-jurídica, nos seguintes termos:

“(...) Mantenho a prisão por seus próprios fundamentos, pois não houve alteração fático-jurídica capaz de ensejar a revogação do que anteriormente decidido. Diante do cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo, comunique-se a autoridade policial e o Ministério Público a fim de sejam observados os prazos para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. (...)”
(Id.
71496459 - Pág. 12).

Posteriormente, no dia 16/12/2020, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, ao argumento de que ainda se encontravam presentes os motivos que a ensejaram.

Vejamos a decisão transcrita no indeferimento da liminar pela doutra plantonista,
verbis:

“[...] Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Isso porque, em que pese o esforço da defesa do requerente, nota-se que na decisão contida no id. 45802399 houve deliberação e conclusão a respeito da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Houve, ainda, vasta fundamentação acerca da necessidade da manutenção do indigitado para a garantia da ordem pública. Outrossim, não fosse isso o bastante, é de se notar que a decretação da prisão deu-se com extensa fundamentação acerca da sua imperiosa necessidade. Dessa forma, estando presentes indícios de autoria e prova da materialidade somados aos requisitos de viabilidade da prisão nada obsta sua decretação ou sua manutenção. Consigne-se, ademais, que os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva. Entretanto, não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, já que estão presentes os pressupostos autorizadores - insculpidos no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade. [...] Ademais, a ordem pública que, em verdade, nada mais é do que a paz, a tranquilidade do meio social, ainda se encontra abalada. Afinal, permitir a liberdade provisória do requerente seria encorajá-lo ou a terceiro a reproduzir a sua conduta, motivado pelo sentimento de descrédito na justiça, na resposta do estado. Nesta senda, tenho que a prisão cautelar, em que pese tratar-se de medida extrema, no caso em apreço se justifica para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Eventuais predicados pessoais favoráveis do segregado (bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito), conforme entendimento já consolidado, por si só, não são capazes de desconstituir o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a ensejam e fundamentam. [...] Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica dos requerentes desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela evidente ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição [...]”.

Pois bem. Verifica-se que as decisões estão concretamente fundamentadas, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a autoridade judiciária
considerou a necessidade de se garantir a ordem pública
, a fim de evitar a reiteração delitiva,
porquanto o paciente persiste no comportamento agressivo e ameaçador em face da vítima,
ao passo que sua segregação consistente em preservar a integridade física e psicológica da vítima, ou até mesmo a concretização das ameaças.

Segundo consta na decisão, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, justamente porque ele vinha reiteradamente descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não obstante, há que se ressaltar, ainda, que o simples fato de o paciente ter violado medida protetiva já existente - as quais foram estabelecidas pelo magistrado em 08/12/2020 (autos n. 1006707-48.2020.8.11.0045.) - solidifica a imprescindibilidade da medida de exceção para o resguardo da ordem pública e da integridade da vítima.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“HABEAS

CORPUS
– AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO QUE DEFERIU
MEDIDAS

PROTETIVAS
(ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRISÃO PREVENTIVA (...)
DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
(...)
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS PROTETIVAS
– CUSTÓDIA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DAS
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS –
MEDIDAS
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR APONTADO LONGO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADO PELA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. (...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de
medidas
cautelares alternativas.”
(N.U 1015607-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

“
HABEAS

CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS –
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

PROTETIVAS
– (...)NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Como a redação do inciso III do art. 313 do CPP não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, a prisão preventiva pode ser adotada como
medida
de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das
medidas

protetivas
de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presentes um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal. (...)”.
(N.U 1010743-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de origem para determinar a segregação cautelar do paciente e após, indeferir o pedido de liberdade provisória, pautou-se no fato de aparentemente o paciente não possuir qualquer freio moral, ou qualquer respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vida da vítima.

Ademais, nota-se dos autos, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim dos reiterados descumprimentos das restrições impostas em virtude de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sendo que ao descumprir sistematicamente as determinações impostas pelo magistrado, o paciente em tese vem demonstrando pouca ou nenhuma pretensão de colaborar com a elucidação dos fatos, respeito pelo Poder Judiciário e as decisões exaradas, bem como pela integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso ou outras medidas como a Suspensão Condicional da Pena, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Ivan Gonçalves dos Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021